Tribunal: TJES
Processo: 5008477-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.

I.

“A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).

II.

“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que
“nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.

V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008477-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO SALVADOR FERREIRA e outros

AGRAVADO: CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO.

I.

“A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).

II.

“Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie”
(STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que
“nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.”
(STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

III.
Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

IV.
Na hipótese, o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.

V.
Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, E
x Officio
, para estabelecer: (I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ELIÉSIO MARCOS TRAVESANI
e
RODRIGO SALVADOR FERREIRA
formalizaram a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI/ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
manejado pelos
Recorrentes
em desfavor de
CLÓVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
houve por bem acolher parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Executado, determinando que os Exequentes apresentassem nova planilha de débitos, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se os parâmetros fixados pelo Juízo para incidência de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, os Recorrentes sustentam, em síntese, que: (
I
)
“a Magistrada desconsiderou a data da celebração do contrato como início da contagem para correção e aplicação de juros, pois não poderia ser utilizado no parâmetro geral, pois o pagamento foi parcelado”
; (
II
)
“quando foi celebrado o contrato entre as partes havia correção monetária e aplicação de juros era regida pelo código civil, pois beneficiava ao agravado, e agora que o agravado tem que pagar aos agravantes, o mesmo pede aplicação da Selic, para se beneficiar”
; (
III
)
“claro e evidente a violação do direito dos agravantes, pois a taxa SELIC seria inadequada para servir como índice de correção monetária”
.

Pugnam, nestes termos, pelo integral acolhimento das razões recursais, (
IV
)
“para reformar a decisão atacada e determinar o afastamento de incidência da Taxa SELIC como índice de correção, aplicando-se somente os juros de 1% ao mês e correção monetária conforme previsão do código civil, desde a celebração do referido contrato”
.

Contraminuta (Id. 7312847) requerendo o desprovimento recursal.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao enfrentamento da matéria litigiosa, nos termos a seguir delineados.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ingressaram com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor do Recorrido, visando o adimplemento da dívida decorrente do título judicial oriundo do julgamento do Processo nº 0001306-30.2009.8.08.0021, cujo dispositivo Sentencial e respectivo Acórdão, restaram assim exarados,
in verbis:

Sentença

“(...)

Isto posto,
julgo parcialmente procedente os pedidos autorais na forma do art. 269, I do CPC
e para tanto
declaro nulo o contrato de compra e venda do imóvel identificado como lote nº 08, integrante da quadra 89, localizado no Loteamento 'Praia do Morro', Guarapari-ES (fls.15/18).

Por fim, condeno o réu no pagamento de 70% das despesas processuais e custas, bem como em honorários advocatícios em favor do patrono dos autores que fixo, equitativa e proporcionalmente em R$ 1.000,00, nos termos do caput do art. 21 do CPC.

Determino o envio de cópia deste provimento sentencial à e. Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, bem como dos documentos de fls.106/109, dos termos de depoimentos das testemunhas ouvidas às fls.210/211 e da cópia da sentença proferida nos autos tombados sob o nº 021090004710 como forma de complementar a comunicação anterior já ultimada pela serventia naquele feito, considerando a presença de indícios de prática de crimes omissivos e comissivos por oficiais de serventias extrajudiciais das Comarcas de Guarapari, Santa Leopoldina e Rio de Janeiro.”

Acórdão

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA E DIALETICIDADE REJEITADAS. EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
(...).
II.
(...)

III. DO MÉRITO
.

III.I. “A evicção consiste na perda parcial ou integral da posse ou da propriedade do bem, via de regra, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição” (STJ; REsp 1133597⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22⁄10⁄2013, DJe 28⁄02⁄2014).

III.II.
Uma vez reconhecida a incidência do instituto jurídico da evicção, fará jus o evicto ao direito de restituição do valor do bem ao tempo em que se consumou a perda, independentemente da constatação de boa ou má-fé do vendedor do imóvel, consoante disposto nos artigos 447 e 450, parágrafo único, do Código Civil.

III.III.
Inexiste qualquer óbice legal ao ajuizamento, pelos adquirentes, ora apelantes, de demanda condenatória pleiteando, em face do alienante imediato, no caso, o apelado, o exercício dos direitos resultantes da evicção, sendo certo que tal hipótese, aliás, resta consagrada no artigo 456, do Código Civil.

III.IV.
Com relação à indenização por danos morais, inexiste, in casu, qualquer ofensa aos valores ínsitos à pessoa humana, suficientemente aptos a atingir os componentes da personalidade e do prestígio social dos apelantes, sendo de notar, outrossim, que o apelado também foi vítima da cadeia de alienações fraudulentas, não sendo possível inferir, nos autos, sua má-fé ao entabular o Contrato de Compra e Venda objeto da presente lide.

III.V.
Verificado que os autores⁄apelantes decaíram de parte mínima do pedido, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 21, do Código de Processo Civil de 1973, com correspondência no artigo 86, do Novo Código de Processo Civil.

III.VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, com o fito de
condenar o réu⁄apelado à devolução da importância pecuniária que lhe foi paga pelos autores⁄apelantes há época da pactuação do Contrato Particular de Compra e Venda de fls. 15/18, firmado em 11.10.2006, a saber, R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devidamente corrigida
, bem como condenar o apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais, mantendo, em seus demais termos, incólume, a Sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

(
TJES
, Classe: Apelação, 021090013067, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016)

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTUITO PROCRASTINADOR. MULTA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito de haver a parte apontado a existência de omissão no decisum máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita. 2. Verificado o notório intuito procrastinatório do presente recurso, torna-se adequada a incidência da multa processual no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 1.026, §2º, do Novo Código de Processo Civil. 3. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
fixando, em desfavor do Embargante, multa processual no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do voto do Relator.

(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 021090013067, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 08/08/2016)

Uma vez deflagrado o pedido de Cumprimento de Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau, após determinada a intimação e oitiva do Executado, houve por bem determinar a remessa do feito à Contadoria, sob a seguinte justificativa:

“
Considerando a divergência entre os valores apontados nas planilhas de ambas as partes, determino a remessa do feito à Contadoria para elaboração da planilha de débito, observando para tanto a sentença proferida às fls. 246/249 e acórdão de fls. 395/403”.

Frente ao delineado panorama processual, importa destacar, de plano, que, em consonância com o
§ 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil,
“
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o
§ 2º
, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

Diante do destacado permissivo legal, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Na espécie, não obstante tenha o Juízo
a quo
diligenciado objetivando averiguar a correção dos cálculos apresentados por ambas as partes frente ao título judicial, sobreveio manifestações do Contador Judicial nos seguintes termos:

“
CERTIFICO
que, compulsando novamente os autos, verifiquei que o Venerável Acórdão não forneceu os critérios para a elaboração dos cálculos por esta Contadoria, s.m.j., razão pela qual, existindo ainda dúvidas acerca de tais critérios, elaborei três cálculos, de acordo com as alegações de cada parte, a fim de subsidiar a Decisão desse Douto Juízo, se for o caso, consultando respeitosamente a Vossa Excelência como proceder no caso de não serem aceitos.

CERTIFICO
que na redação do
Acórdão
que julgou procedente em parte a apelação dos exequentes (fls. 395-402) constou “condenar o réu/apelado à devolução da importância pecuniária que lhe foi paga pelos autores/apelantes há época da pactuação do Contrato Particular de Compra e Venda de fls. 15/18, firmado em 11.10.2016, a saber, R$ 90.000,00 (noventa mil reais), devidamente corrigida (...)”
sem, contudo, estabelecer índice de correção, taxa de juros, se houver, e a data inicial de ambos
.

CERTIFICO
também que os despachos de fls. 86 e 147 determinaram que em razão da “divergência quanto ao valor executado nos autos” e “divergência entre os valores apontados nas planilhas de ambas as partes”, viessem os autos à Contadoria e que fosse observado o que consta na R. Sentença de fls. 246/249 e o V. Acórdão de fls. 395/403. Todavia, verifiquei que
os valores se encontram divergentes porquanto as partes se utilizaram de critérios diversos para a atualização monetária do débito, entretanto a solução para resolver a divergência não foi localizada por mim no Acórdão em questão
.

CERTIFICO
ainda que
a parte exequente
faz a cobrança da dívida se utilizando de
correção monetária pelo INPC e juros do Código Civil de 1%
(um por cento ao mês), ambos a partir da data do contrato em 11/10/2006 (fls. 42 e 84). Contudo, o
executado rechaça a incidência de juros, alegando haver somente correção monetária
, nos limites literais do termo “devidamente corrigido” constante do acórdão, a partir de 11/08/2008, data da quitação do contrato, mas em seguida admite que,
havendo juros, estes deverão incidir a partir da citação (24/03/2009), sendo a taxa a da SELIC (que engloba juros e correção)
.

CERTIFICO
por fim que por tais razões, junto nesta data, a fim de auxiliar esse Juízo, os cálculos nº 202100015831 (critérios da parte exequente), 202100015835 (critérios da parte executada somente com correção monetária) e 202100015838 (critérios da parte executada com juros pela SELIC), ficando à disposição desse Juízo, no aguardo de determinações ulteriores, se houver.”

“
CERTIFICO
que solicitei estes autos ao cartório de origem, a fim de retificar os cálculos, tendo em vista que não foram acrescentados os percentuais de 10% do artigo 523, § 1.º, do CPC, referentes a multa e honorários de cumprimento de sentença.

CERTIFICO
que por essa razão, RE-RATIFICO a certidão de fls. 160 e junto nesta data, a fim de auxiliar esse Juízo, os cálculos nº 202100016598 (critérios da parte exequente), 202100016600 (critérios da parte executada somente com correção monetária) e 202100016650 (critérios da parte executada com juros pela SELIC), devendo serem desconsiderados os de fls. 157-159, ficando à disposição desse Juízo, no aguardo de determinações ulteriores, se houver”.

A teor das considerações levadas a efeito pela Contadoria Judicial, e após franquear a manifestação das partes acerca dos cálculos formalizados, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a Decisão recorrida, a qual restou assim lastreada,
in verbis:

“Trata-se de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo executado
CLÓVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
em face de
ELIESIO MARCOS TREVESANI E OUTROS, fls. 173/180.

O cumprimento de sentença tem como objeto o Acórdão de fls. 402v proferido nos autos tombados sob o n. 0001306-30.2009.8.08.0021, momento em que o réu, CLÓVIS, foi condenado no pagamento de R$ 90.000,00, cuja correção deveria incidir desde a data da celebração do contrato (11.10.2006), contudo não foram fixados no referido acórdão os parâmetros e índices para juros e correção monetária, acarretando divergências entre exequentes e executado.

Desta maneira, considerando que a fixação de juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser reconhecidos, alterados e fixados de ofício.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA DEVEM SER CONTADOS DA DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração manejados pelo Banco do Brasil s/a contra acórdão que negou provimento ao agravo interno ajuizado pelo banco. 2. Em suas razões recursais a parte embargante alegou, sinteticamente, que o acórdão vergastado contém omissão em relação ao termo a quo dos juros de mora. 3. Analisando os autos verifica-se que assiste razão ao embargante, uma vez que, no agravo interno apresentado pelo Banco do Brasil, dentre outros pedidos, consta que os juros de mora devem ter como termo a quo a citação e no acórdão não ficou esclarecido. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial, no sentido que a correção monetária e os juros de mora não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao tribunal. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada a qualquer tempo, podendo inclusive ser reconhecida de ofício pelo julgador. 5. Assim, adotando entendimento consolidado do STJ, modifico de ofício a sentença para determinar, que os juros de mora incidam a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. (TJCE; EDcl 0040718-53.2007.8.06.0001/50001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia; DJCE 07/07/2023; Pág. 50).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES, ORA EMBARGADOS, MAJOROU A VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL, BEM COMO A VERBA HONORÁRIA DECORRENTE DA SUCUMBÊNCIA, FIXANDO A DATA DO EVENTO DANOSO COMO TERMO INICIAL DOS JUROS, À RAZÃO DE 1% AO MÊS. ACLARATÓRIOS MANEJADOS AO ARGUMENTO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À QUANTIFICAÇÃO DO DANO IMATERIAL, POIS DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTOU QUE A RESPECTIVA INDENIZAÇÃO FIXADA NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 SERIA DUPLICADA EM FAVOR DO PRIMEIRO E TERCEIRO AUTORES E TRIPLICADA EM RELAÇÃO À SEGUNDA AUTORA, SENDO CERTO, NO ENTANTO, QUE DA PARTE DISPOSTIVA CONSTOU QUE A VERBA INDENIZATÓRIA A TAL TÍTULO TOTALIZAVA A QUANTIA DE R$ 110.000,00. Apontou ainda o estado embargante erro na majoração da verba honorária, por entender que o acórdão acabou por fixá-la em patamar superior a 20%, bem como se insurgiu contra o termo inicial da incial dos juros, por entender ser o mesmo a data da citação, apontando omissão quanto à não aplicação do art. 1º-f da Lei nº 9.9497/97 e não observância da EC nº 113/2021 em relação aos consectários legais. Inconformismo que merece parcial provimento. Contradição quanto à quantificação do dano imaterial que efetivamente restou configurada, por equívoco deste relator, uma vez que manteve trecho do seu voto original que veio a ser retificado pelo colegiado, uma vez que, após debates, entendeu a turma julgadora por majorar para R$ 30.000,00 o valor da indenização devida para o primeiro e terceiro autores e para R$ 50.000,00 a indenização devida pela segunda autora, como efetivamente constou da parte dispositiva, cuja prevalência se impõe. Correção da contradição apontada, sem efeitos infringentes, decotando-se do acórdão o trecho contraditório. Inexistência de erro ou contradição na fixação da verba honorária decorrente da sucumbência, eis que a mesma, fixada na origem em 10% do valor da condenação, foi majorada em razão do acolhimento da pretensão recursal articulada pelos autores para 15% e, por força de fundamento distinto, calcado na regra do §11 do art. 85 do CPC, majorada em 2%, resultando a condenação definitiva a tal título em 17% sobre o valor da condenação. Inexistência de erro ou omissão quanto ao termo inicial dos juros, pois tratando-se de responsabilidade extracontratual impõe-se a observância da Súmula nº 54 do STJ, que aponta, para a hipótese, a data do evento danoso como termo inicial. Omissão configurada no que se refere à não observação da Lei de Regência relativa aos juros. Sendo matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, irrelevante que tal questão não tenha sido suscitada em sede de recurso de apelação. Juros de mora que deverão ser contabilizados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (temas 905 do STJ e 810 do STF) e correção monetária pela taxa selic em consonância com o que disspõe o art. 3º da EC nº 113/2021. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL-RNec 0032455-88.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Desig. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida; DORJ 07/07/2023; Pág. 672).

Desta forma, com o objetivo de dirimir o imbróglio, fixo como parâmetros para posterior elaboração de planilha atualizada pelo exequente:

1. Os juros e correção monetária deverão incidir a partir da data de cada desembolso/pagamento, considerando que o valor de R$90.000,00 foi parcelado, desta maneira, não pode ser utilizado como parâmetro geral e genérico a data da celebração do contrato. Assim, sendo a obrigação de trato sucessivo, os juros e correções também devem ser aplicadas sucessivamente, sendo considerado como termo a quo a data inserta nos comprovantes de pagamento;

2. No que tange aos juros deve ser considerado a percentagem de 1% ao mês, conforme previsão do Código Civil, volvendo olhar à data da realização do pagamento de cada parcela, conforme mencionado alhures;

3. Ademais, deverão incidir sobre os valores objetos de restituição correção monetária desde do desembolso de cada parcela, aplicando como índice o INPC/IBGE até o trânsito em julgado, a partir de quando incidirá tão somente os juros de mora pela SELIC, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis is idem.
(TJES; AC 0001854-11.2016.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/09/2021; DJES 13/10/2021)

4. Deve, ainda, ser considerada a multa de 10% do Art. 523, §1º do CPC, ante a ausência de efeito suspensivo da impugnação apresentada pelo executado.

Assim,
acolho parcialmente a Impugnação apresentada pelo executado
e determino que o exequente apresente nova planilha de débito, no prazo de 15 (quinze) dias, utilizando os parâmetros fixados nesta Decisum.

Intimem-se.

Diligencie-se.”

Em contraposição, os Recorrentes alegam, resumidamente, que: (
I
)
“a Magistrada desconsiderou a data da celebração do contrato como início da contagem para correção e aplicação de juros, pois não poderia ser utilizado no parâmetro geral, pois o pagamento foi parcelado”
; (
II
)
“quando foi celebrado o contrato entre as partes havia correção monetária e aplicação de juros era regida pelo código civil, pois beneficiava ao agravado, e agora que o agravado tem que pagar aos agravantes, o mesmo pede aplicação da Selic, para se beneficiar”
; (
III
)
“claro e evidente a violação do direito dos agravantes, pois a taxa SELIC seria inadequada para servir como índice de correção monetária”
.

Pugnam, nestes termos, pelo integral acolhimento das razões recursais, (
IV
)
“para reformar a decisão atacada e determinar o afastamento de incidência da Taxa SELIC como índice de correção, aplicando-se somente os juros de 1% ao mês e correção monetária conforme previsão do código civil, desde a celebração do referido contrato”
.

Estabelecido o histórico de tramitação processual, é possível verificar que a questão controvertida cinge-se ao estabelecimento do termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora, além dos índices a serem aplicados para fins de atualização do montante devido.

No entanto, antes de adentrar no tema, cumpre esclarecer, de plano, que
a alegação recursal de que não foram observados os índices de correção previstos no Contrato não possui qualquer respaldo lógico
, na medida em que o item “Observações” contido na Cláusula Segunda do
Contrato firmado entre as partes apenas fazia previsão de incidência de correção monetária para o caso de atraso no pagamento
, senão vejamos:

“Observações: Todas as parcelas serão corrigidas pelo índice da poupança acrescidas de 0,5% (meio por cento) a partir da assinatura deste contrato, com exceção do item “a)” acima descrito nesta cláusula. Será permitido a antecipação de parcelas ou parcela sendo cobrada a correção proporcional ao tempo decorrido”.”

Ademais,
no que tange à rescisão contratual
, apenas estipulou-se na Cláusula Quarta que
“a rescisão contratual a que os Promitentes Compradores der causa, será feita sem necessidade de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial,
havendo perda conforme determina o Código de Defesa do Consumidor
”
.

Desta forma,
em se tratando de estabelecimento de termo inicial de correção monetária e índice de juros por
ulterior reconhecimento de nulidade do contrato
, devem ser observadas as diretrizes abaixo estabelecidas.

A propósito da questão controvertida, importa destacar, que
“a jurisprudência é firme no sentido de que a
correção monetária e os juros de mora
são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública
e podem ser
analisados até mesmo de ofício
, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus"
(
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).

Em sendo assim,
inexiste qualquer nulidade quanto à fixação, em sede de Cumprimento de Sentença, dos índices de correção monetária e juros de mora a serem observados para atualização do débito, quando estes não foram arbitrados no título judicial
.

No tocante especificamente à hipótese vertente, não se pode perder de vista a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
”na
correção monetária dos débitos judiciais
, a utilização do índice
INPC é o mais adequado à espécie
”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que
“nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso
. Tratando-se de responsabilidade contratual,
o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação
.”
(
STJ;
AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Nesse mesmo sentido:

"
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1.
"No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016) 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu que o pedido formulado buscava declarar a nulidade absoluta no contrato firmado entre as partes. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3.
A Corte de origem, soberana na análise das provas, constatou que a empresa requerida fazia parte do negócio jurídico firmado com o autor, do que decorreu a responsabilidade pela devolução dos valores pagos. Infirmar essa constatação exigiria revisão das cláusulas contratuais e do quadro fático delineado no acórdão, o que não é cabível em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
4. O termo inicial da correção monetária
das parcelas pagas, a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda, é a
data de cada desembolso
, nos termos da jurisprudência do STJ.
Incidem juros de mora a partir da citação no caso de obrigação contratual. Aplicação, por analogia, à nulidade do negócio
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
5.
Agravo interno de fls. 808-816 e-STJ não conhecido e agravo interno de fls. 799-807 e-STJ desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 342.293/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)

Quanto ao

índice dos juros moratórios
decorrentes de obrigação entre particulares, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já fixou em sede de julgamento de
Recurso Repetitivo
, que a
Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (
S
ELIC
)
,
in litteris:

“
EMENTA:
FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS. ART. 406 DO CC/2002. SELIC.

1.
O art. 22 da Lei 8.036/90 diz respeito a correção monetária e juros de mora a que está sujeito o empregador quando não efetua os depósitos ao FGTS. Por sua especialidade, tal dispositivo não alcança outras situações de mora nele não contempladas expressamente.

2. Relativamente aos juros moratórios a que está sujeita a CEF - por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS-, seu cálculo deve observar, à falta de norma específica, a taxa legal, prevista art. 406 do Código Civil de 2002.

3. Conforme decidiu a Corte Especial, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (EREsp 727842, DJ de 20/11/08).

4. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08).

5. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08
.

(
STJ
- REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

Nestes termos, bem é de se notar que o
decisum
não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na linha do que demonstrado anteriormente, eis que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso.

Desta forma, é impositiva a
readequação da forma de atualização estabelecida na Decisão recorrida
, a fim de que estabelecer:

(I) incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação;

(II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção;

Não é outro, inclusive, o entendimento adotado por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
em casos análogos, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conclui-se que sendo o posicionamento recente desta Egrégia Terceira Câmara, em casos assemelhados ao presente, no sentido de que em relação aos
danos materiais e em se tratando de responsabilidade contratual o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do desembolso até a citação e, a partir de então, sofrer a incidência de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária
, impositivo o acolhimento do pleito recursal neste aspecto.

II.
De igual modo, entendeu-se merecer amparo a pretensão do embargante de que os valores condenatórios a título de lucros cessantes (aluguéis) sejam apurados em liquidação de sentença.

III.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
; EMBDECCV: 00399009520148080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, ao passo em que reformo em parte a Decisão recorrida,
ex officio
, a fim de estabelecer: (I) incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção; nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)